Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-06.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r Estadual no 1.109/10 – Cálculo de proventos com base na classe em que ocorrer a aposentadoria – A exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não se confunde com a classe – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001579-06.2020.8.26.0053; Relator (a): Aliende Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Aliende Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de paridade e integralidade de vencimentos – Ingresso no serviço público antes da EC 20/98 e da EC 41/2003 – Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10 – Cálculo de proventos com base na classe em que ocorrer a aposentadoria – A exigência de permanência de

Ementa:
Agente de Segurança Penitenciária – Pedido de paridade e integralidade de vencimentos – Ingresso no serviço público antes da EC 20/98 e da EC 41/2003 – Preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10 – Cálculo de proventos com base na classe em que ocorrer a aposentadoria – A exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria não se confunde com a classe – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal Federal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001579-06.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDEMIR
GOMES RODRIGUES, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
2
VOTO No 19278
APELAÇÃO CÍVEL No 1001579-06.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: VALDEMIR GOMES RODRIGUES
APELADOS: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
INTERESSADOS: PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Juiz de 1a Instância: Aline Aparecida de Miranda
Agente de Segurança Penitenciária
Pedido de paridade e
integralidade de vencimentos Ingresso no serviço público antes
da EC 20/98 e da EC 41/2003 Preenchimento dos requisitos
necessários para a concessão da aposentadoria voluntária nos
termos da Lei Complementar Estadual no 1.109/10 Cálculo de
proventos com base na classe em que ocorrer a aposentadoria A
exigência de permanência de cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria não se confunde com a classe Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Supremo Tribunal
Federal - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
Valdemir Gomes Rodrigues em consequência do receio da prática de ato pelo Presidente
da São Paulo Previdência
SPPrev, consistente na vedação de concessão de
aposentadoria especial, com paridade e integralidade de seus proventos.
A r. sentença denegou a segurança (f. 53/55).
Inconformado apela o autor em busca da procedência de seu
pedido.
Recurso processado, com contrarrazões (f. 105/115).
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do novo Código de
Processo Civil, recebo em seus regulares efeitos a apelação interposta.
O presente recurso refere-se à pretensão do impetrante,
Agente de Segurança Penitenciária Classe VII, em obter o reconhecimento de que preenche

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
3
os requisitos para a concessão da aposentadoria de forma integral e com paridade em
relação aos servidores da ativa e classe em que se aposentar.
O presente caso está em conformidade com o decidido na
Repercussão Geral no 590.260-9/SP uma vez que o impetrante, ora apelante, ingressou no
serviço público em 13/04/1989, ou seja, antes da EC 41/2003, de forma que preencheu os
requisitos referentes aos anos de contribuição previdenciária e de efetivo exercício no cargo
nos termos do estabelecido na Lei Complementar no 1.109/2010.
Ademais, constata-se que, nos termos da ressalva estabelecida
no inciso II, §4o do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor exerceu atividade de risco
e encontra-se abrangido por lei complementar que estabelece critérios específicos para
aposentadoria.
Verifica-se, ademais, que o impetrante já conta com mais de
trinta anos de contribuição previdenciária (tanto que já percebe o abono permanência,
conforme certidão de tempo de contribuição de f. 16/17) e vinte e cinco anos de efetivo
exercício no cargo de agente de segurança penitenciária.
Desse modo, de rigor o reconhecimento de seu direito em
obter a aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos com os
servidores da ativa.
Nesse sentido são os julgados desta C. 1a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Agente de
Segurança Penitenciária
Pretensão à aposentadoria
especial, com direito à paridade e à integralidade

Admissibilidade - Previsão contida na LCE no 1.109/2010,
anotado, ainda, o ingresso do servidor no serviço público,
em atividade de risco (agente de segurança penitenciária)
antes da EC 41/2003 Sentença de procedência mantida -
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. (TJSP 1a
Câmara de Direito Público
Rel. Vicente de Abreu
Amadei Apelação Cível no 1000533-93.2019.8.26.0480
J. 08.08.2019).
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Mandado de
Segurança Agente de Segurança Penitenciária Pleito
de aposentadoria especial com paridade e integralidade
Impossibilidade de aplicação das regras do Regime Geral
da Previdência Social, uma vez que não existe vácuo
legislativo no presente caso Não aplicação da Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
4
Vinculante no 33
Lei Complementar Estadual no
1.109/10 que disciplina a matéria
Integralidade e
paridade reconhecidas pelo STF em sede do RE no
590260/SP Necessidade de preenchimento dos requisitos
enumerados na EC no 41/03 e na EC no 47/05

Documentação acostada aos autos que comprova o tempo
de contribuição mínimo previsto no art. 2o da LCE no
1.109/10 Requisitos legais preenchidos Precedentes
desta Câmara de Direito Público Manutenção da r.
sentença
Desprovimento do recurso voluntário e da
remessa necessária. (TJSP 1a Câmara de Direito Público
Rel. Marcos Pimentel Tamassia Apelação Cível no
1001123-70.2019.8.26.0480 J. 20.02.2020).
APELAÇÃO Servidor Público Estadual Agente de
Segurança Penitenciário
Pleito voltado à paridade
remuneratória e à integralidade dos vencimentos

Aposentadoria especial regida pelos ditames da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10
Ingresso na
carreira antes da EC 41/2003. Preenchimento dos
requisitos do artigo 3o, da Emenda Constitucional no
47/05, que possibilita o reconhecimento do direito à
integralidade e à paridade de proventos
Requisito
temporal previsto no art. 40, §1o, III da CF que se refere à
permanência do servidor no cargo e não no nível/classe.
Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP
1a
Câmara de Direito Público
Rel. Danilo Panizza

Apelação Cível no 1062816-12.2018.8.26.0053
J.
11.09.2019).
APOSENTADORIA ESPECIAL Agente de Segurança
penitenciária
Não aplicação, no caso, da ADI no
2198144-61.2015.8.26.0000 Pretensão ao reconhecimento
do direito à aposentadoria especial, com paridade e
integralidade de proventos Admissibilidade Aplicação
do disposto na LCE no 1.109/10 Ingresso no serviço
público antes da vigência das EC no 20/98 e 41/2003
Atendimento aos requisitos Recurso provido. (TJSP 1a
Câmara de Direito Público Rel. Luís Francisco Aguilar
Cortez
Apelação no 1000501-45.2018.8.26.0053
J.
18.05.2018).
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO REVISÃO DE
PROVENTOS AGENTE PENITENCIÁRIO Autor,
servidor inativo, que busca a declaração do seu direito à
paridade e integralidade remuneratória dos vencimentos -
Sentença de procedência pronunciada em Primeiro Grau
Decisório que merece subsistir Aposentadoria especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
5
regida pelos ditames da Lei Complementar Estadual no
1.109/10
Requisitos para a concessão de proventos
integrais e para o direito à paridade preenchidos

Ingresso na carreira antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41/2003
Paridade assegurada

Precedentes desta Corte Inaplicabilidade do disposto no
art. 5o da Lei n.o 11.960/09, ante a declaração de sua
inconstitucionalidade no julgamento das ADIs 4.357 e
4.425 pelo STF - Reexame necessário desacolhido. Negado
provimento ao recurso. (TJSP 1a Câmara de Direito
Público

Rel.
Rubens
Rihl

Apelação
no
1010892-49.2014.8.26.0037 J. 21.06.2016).

No que diz respeito à concessão de aposentadoria com
paridade de vencimentos ao cargo em que se encontrar quando de sua aposentadoria,
verifica-se que a questão não é nova e já apreciada pela Colenda 1a Câmara de Direito
Público no julgamento, em 08.03.2016, da Apelação Cível no 1025237-35.2015.8.26.0053,
Relator Desembargador Vicente de Abreu Amadei nos seguintes termos:
“E, com relação aos proventos da autora, eles devem se dar no cargo e na
classe em que ela se encontrar quando da sua inativação.
Com efeito, “cargo”, “classe” e “carreira” são termos técnicos, de distintos
significados e, por isso, quando a lei elege um deles, inclusive como requisito
temporal para algum benefício (v.g. promoção, incorporação, aposentadoria, etc.),
não se pode confundir com outro.
Confira-se, a título exemplificativo, o disposto na Lei Estadual no 10.261/68, o
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado:
Artigo 1o - Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do
Estado.
Parágrafo único - As suas disposições, exceto no que colidirem com a
legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 Poderes do Estado e aos
do Tribunal de Contas do Estado.
Artigo 3o - Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa
legalmente investida em cargo público.
Artigo 4o - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades
cometidas a um funcionário.
Artigo 5o - Os cargos públicos são isolados ou de carreira.
Artigo 6o - Aos cargos públicos serão atribuídos valores determinados por
referências numéricas, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras de
graus.
Parágrafo único - O conjunto de referência e grau constitui o padrão do
cargo.
Artigo 7o - Classe é o conjunto de cargos da mesma denominação.
Artigo 8o - Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho,
escalonadas segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade.
Artigo 9o - Quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados.
Ora, no caso, a exigência do art. 6o, IV, da EC no 41/03 para a aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
6
com proventos integrais, é de “dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício
no cargo”. Logo, não há que se falar em cinco anos de exercício na classe, pois não é
esse o requisito constante na norma jurídica. Aliás, esta regra está em sintonia com o
preceito do art. 40, § 1o, III, da CF/88.
Neste sentido, aliás, é a orientação desta E. Seção de Direito Público:
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. APOSENTADORIA COM
PROVENTOS INTEGRAIS. Requisito temporal. 5 anos de exercício no mesmo
cargo. Servidor que passou à inatividade enquadrado na Classe Especial.
Exercício na Classe Especial inferior a 5 anos. Irrelevância. O acesso às
classes estabelecidas pela carreira não constitui provimento em cargo diverso.
Precedentes do STF. Requisito temporal preenchido. Precedentes desta
Corte.” (Ap. no 0010716-73.2013.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, rel.
Des. José Maria Câmara Junior, j. em 23/09/2015).
E, ainda, como esse precedente já apontava, tal conclusão tem lastro na
doutrina de Hely Lopes Meireles (Direito Administrativo Brasileiro, 39a edição, Ed.
Malheiros, 2013, pg. 477) e no entendimento do E. STF, ao reconhecer que a
“promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento devido e não
implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado”
(AI no 768.895-AgR/RS, rel. Mina Cármem Lúcia).
Por isso, o E. STF fixou o entendimento de que “aposentadoria de servidor
público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada
ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição”
(RE590762/AgR/RS, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 09/12/2014).
É o que basta para confirmar a ordem concedida”.
No mesmo sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA Agente de
segurança penitenciária Cálculo de proventos com base
na classe anterior à inatividade Impossibilidade Art.
40, §1°, inciso III, da Constituição Federal, com redação
dada pela EC n° 41/03, que exige permanência de cinco
anos no cargo em que se der a aposentadoria, o que não se
confunde com a classe
Sentença de improcedência
reformada Recurso provido. (TJSP 9a Câmara de
Direito
Público

Apelação
Cível
no
1022547-76.2015.8.26.0071
Rel. Des. Moreira de
Carvalho J. 10.10.2016).
APOSENTADORIA
-
SERVIDORES
PÚBLICOS
INATIVOS
Policiais Civis
Rebaixamento da
classe/nível dos servidores
Alegação de que para a
concessão da aposentadoria é necessária a permanência
do servidor por 5 anos no mesmo cargo/nível no qual irá
se aposentar Descabimento Inteligência do art. 40, §
1o, III, da CF, que exige o tempo mínimo de 10 anos no
serviço público e 5 anos no cargo, sem qualquer ressalva
quanto à classe ou nível Interpretação elástica conferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
7
pela entidade autárquica não admitida pela Constituição
Federal Violação ao princípio da legalidade restrita (art.
37, caput da CF) Ademais, o nível ou classe nada mais
representa do que os degraus da carreira. Sentença
reformada, em parte, apenas para determinar a aplicação
da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora e
correção monetária. Recurso provido, em parte. (TJSP
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no
1051994-66.2015.8.26.0053 Rel. Des. Danilo Panizza J.
13.09.2016).
PREVIDÊNCIA SOCIAL. Policial Civil. Agente de
Telecomunicações Policial Classe especial. Recálculo dos
proventos. Pretensão à percepção do correspondente aos
vencimentos recebidos quando da passagem para a
inatividade. Admissibilidade. Artigo 40 § 1o, III, da CF,
na
redação
dada
pela
EC
20/98.
Exigência
de
permanência de cinco anos no cargo em que se der a
aposentadoria. Prazo de permanência que não se refere às
classes da carreira, mas apenas ao cargo. Precedentes do
STF e desta Corte. Sentença que julgou procedente o
pedido. Correção monetária e Juros de mora. Artigo 5o da
Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova
redação ao referido art. 1o-F da Lei 9.494/97. Declaração
de inconstitucionalidade do dispositivo, por arrastamento,
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 4357/DF.
Recurso Especial n. 1.270.439-PR. Inaplicabilidade do
dispositivo apenas no tocante aos critérios de correção
monetária. Recursos oficial e voluntário parcialmente
providos. (TJSP
10a Câmara de Direito Público

Apelação Cível no 1012380-88.2014.8.26.0344 Rel. Des.
Antonio Carlos Villen J. 29.08.2016).
Assim, de rigor o reconhecimento do direito do autor, ora
apelado, de que a aposentadoria especial seja concedida com paridade e integralidade de
vencimentos e com base na remuneração correspondente à classe na qual se aposentar, no
momento presente, Agente de Segurança Penitenciária Classe VII (f. 16/17).
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto por
Valdemir Gomes Rodrigues no mandado de segurança preventivo que impetra em razão
de receio de prática de ato pelo Presidente da São Paulo Previdência - SPPrev (Processo
no 1001579-06.2020.8.26.0053 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001579-06.2020.8.26.0053 - Voto no 19.278
8
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: dou provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator